Tribunal: STF
Processo: ACO 3271
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE GARANTIA PELA UNIÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE O PRAZO DE REENQUADRAMENTO DO ESTADO AUTOR AOS LIMITES DAS DESPESAS COM PESSOAL (ARTS. 19, 20 E 23 DA LRF). PRINCÍPIO DA BOA FÉ NAS RELAÇÕES INTERFEDERATIVAS. PRINCÍPIO DO FEDERALISMO DE COOPERAÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    1. O escrutínio de eventuais divergências entre Tribunais de Contas estaduais e órgãos federais sobre o cumprimento de requisitos em operações de crédito negociadas pelos entes subnacionais deve ser realizado segundo critérios previsíveis que valorizem o federalismo de cooperação, orientado pelos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da lealdade interinstitucional.



    2. No presente caso, a divergência (pontual e limitada no tempo) entre o TCE e a STN, relacionada ao prazo de reenquadramento do Estado autor aos limites de gastos com pessoal previstos na LRF, não pode ser erigida para obstar a concessão de garantia à operação de crédito negociada com o BIRD. 



    3. Pedido julgado procedente para determinar à ré que, na operação de crédito externa listada na inicial (Projeto Refinanciamento da Dívida com Sustentabilidade Fiscal e Ambiental do Mato Grosso), se abstenha de negar ao autor a obtenção de garantia em decorrência da suposta desobediência dos limites de despesas com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 23, § 3º, II e III, da LRF).